Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011627-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIELA BARBOSA GOUVEA - CPF: 034.696.271-42 (AGRAVADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), F. G. (AGRAVADO), GABRIELA BARBOSA GOUVEA - CPF: 034.696.271-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (
PEDIASUIT
) – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGEMED SAÚDE S. A., contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta FLoresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002479-81.2019.8.11.0007, manejada por F. G., deferiu a tutela antecipada para compelir a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizar o procedimento terapêutico de reabilitação denominado
PEDIASUIT,
na clínica Verità Clínica de Reabilitação Neurológica, CNPJ: 28.966.723/0001-69, por ser o estabelecimento mais próximo da residência do autor, possibilitando a continuidade das sessões, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento.

Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela antecipada em sede recursal para que seja revogada a decisão agravada, sob o argumento de que não tem obrigação legal e sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento, já que o plano contratado é o de cobertura mínima, com apenas 02 (duas) consultas anuais com fisioterapeuta.

Salienta que restou demonstrada a inexistência do direito invocado pelo agravado, bem como a ausência de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da agravante, visto que a suposta recusa em custear o tratamento na forma requerida encontra-se amparada no contrato e na lei de regência.

Enfatiza que inexiste comprovação a respeito da superioridade das técnicas pleiteadas em detrimento das terapias autorizadas ao agravado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de cassar a decisão agravada, em definitivo.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida no ID no 12207975.

Em parecer de lavra da Procuradora de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso

Mesmo devidamente intimado o agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 27462950.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada para que a agravante atenda à solicitação médica e custeie o procedimento terapêutico de reabilitação denominado
PEDIASUIT,
na
Verità Clínica de Reabilitação Neurológica
, CNPJ: 28.966.723/0001-69, por ser o estabelecimento mais próximo da residência do autor, possibilitando a continuidade das sessões, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento.

Defende a empresa agravante a ausência de cobertura contratual e previsão legal que autorize a realização do procedimento requerido pelo médico assistente do autor/agravado, portanto, ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Pois bem.

De fato, verifico que a não realização do tratamento/procedimento requerido pelo médico assistente do agravado, pode lhe causar riscos à saúde.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciada no contrato de prestação de serviços médicos junto à empresa agravante, demonstrando a relação contratual entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade da prescrição do tratamento/procedimento pelo médico especialista, além da negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Aplicável, também, ao caso concreto, o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo, considero que o procedimento terapêutico de reabilitação denominado
PEDIASUIT
, se faz necessário à recuperação da saúde do agravado, não sendo passíveis de exclusão, em contratos de seguro saúde, de acordo com o disposto na Lei no 9.656/98.

O risco de dano está evidenciado pela necessidade do procedimento/tratamento indicado pelo médico especialista que considerou as peculiaridades inerentes ao caso, fazendo-o necessário para garantir o bem estar e a saúde do agravado.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Assim, a negativa de custeio dos procedimentos relativos a doença coberta mostra-se ilegítima.

Desse modo, demonstrada a situação de necessidade do tratamento médico por parte do beneficiário do plano de saúde, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que observou de forma clara os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO - ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

2. Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.” (TJMT. RAI 103534/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

Dispositivo.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020